Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 0735803-91.2024.8.07.0001 APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: MARIA MANUEL EMYGDIO DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte apelada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pelo apelante. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator